Tribunal: TJDFT
Processo: 0751028-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751028-96.2020.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVANTE: SILVERIA FERREIRA DE MIRANDA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SILVERIA FERREIRA DE MIRANDA LUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de revisão contratual c/c consignatória que movera em face do BANCO ITAUCARD S. A. (processo n. 0714186-96.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido o de autorização para consignar em juízo o valor integral da prestação contratada, para efeito de inibição da mora e suas consequências. Pretende a agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de evitar a inscrição de suas informações pessoais em cadastros de restrição ao crédito, bem como autorização para depositar os valores das parcelas, conforme especificado na inicial da ação, afastando a mora e garantindo a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento contraído junto à instituição financeira. Para tanto, entende demonstrados os requisitos exigíveis para a medida pleiteada, apontando abusividades no contrato e invocando a função social deste, e ainda os prejuízos que a mora ensejar-lhe-ia, ao passo que não prejudica de nenhum modo a parte adversa. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis com os eventuais efeitos da mora contratual, relativamente à posse do bem financiado e à inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, em sede de embargos declaratóris, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração de recusa da ré em receber os valores ofertados, além da mínima diferença entre esses e os das prestações contratadas. Confira-se: De fato, o pagamento da obrigação no montante, forma e prazo pactuados diretamente ao credor tem o efeito da consignação ora pretendida, qual seja, ilidir a mora, e não havendo recusa por parte do credor, não se vislumbra interesse de agir da parte credora em efetuar o depósito judicialmente, especialmente porque não há inicialmente prova da verossimilhança dos fatos alegados, tampouco risco de dano irreversível. De mais a mais, ainda que a demanda seja totalmente procedente, não há óbice se determinar ao réu que promova a compensação entre créditos e débitos ou, ainda, que restitua eventual valor pago a maior. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Haja vista a superveniente apresentação de contestação pelo réu nos autos principais, promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso, representada pela Dra. CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB-DF n. 34.239. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator